Tribunal: STF
Processo: Rcl 69530
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-13
Data de publicação: 2024-09-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. WAM Comercialização S.A. alega ter o Juízo da Vara do Trabalho de Caldas Novas, no processo n. 0011025-20.2022.5.18.0161, descumprido o decidido por esta Suprema Corte nos julgamentos da ADPF 324 e do RE 958.252 (Tema 725/RG). 



    Colhe-se dos autos que o órgão reclamado reconheceu vínculo empregatício entre a ora reclamante e a parte beneficiária, por entender presentes os requisitos enumerados no art. 3º da CLT.



    A reclamante aduz que o beneficiário foi contratado para prestação de serviços de corretagem de imóveis, por intermédio de pessoa jurídica. Alega que o órgão reclamado desconsiderou o acordo e presumiu ilícita a negociação sem qualquer demonstração de fraude. 



    Afirma que, segundo o decidido nos paradigmas invocados, não existe prevalência do vínculo de emprego sobre outras formas de prestação de trabalho, estabelecidas mediante contratos civis, mesmo que em atividades-fim.



    Requer a cassação do ato reclamado.



    A parte beneficiária, em contestação, salienta não haver estrita aderência entre o conteúdo do ato reclamado e a orientação firmada nos paradigmas evocados. Alega que não foi declarada a ilicitude de terceirização, mas a existência de fraude perpetrada pelo empregador com o fim de burlar a legislação trabalhista.



    É o relatório.



    2. Dispenso a requisição de informações ao órgão reclamado e a colheita de parecer do Ministério Público Federal, por se encontrar o processo em condições de julgamento.



    Inicialmente, em relação à alegação de violação ao decidido no 958.252 (Tema 725), a reclamação é manifestamente improcedente.



    É que a jurisprudência firme desta Excelsa Corte exige o esgotamento das instâncias ordinárias, quando, em sede reclamatória, se invoca como paradigma julgamento de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida, nos termos do art. 988, §5º, II, do CPC. Exemplificam esse entendimento os seguintes acórdãos: Rcl 21.167-AgR, ministra Rosa Weber, DJe 03/08/15; Rcl 36.278-AgR, ministro Edson Fachin, DJe 19/09/19; Rcl 42.027-ED-AgR, ministro Ricardo Lewandowski, DJe 10/07/20; Rcl 42.273-AgR, ministro Roberto Barroso, DJe 04/08/20; Rcl 43.537-AgR, ministro Gilmar Mendes, DJe 03/11/20.



    Ressalto, ainda, que a Segunda Turma desta Corte possui entendimento pacificado no sentido de que o esgotamento da instância ordinária se comprova com o juízo negativo de admissibilidade do recurso extraordinário pela aplicação da sistemática da repercussão geral e o desprovimento do agravo regimental interposto contra essa decisão (Rcl 33.035 ED, ministra Cármen Lúcia, DJe 25/09/2019; Rcl 36.278 AgR, ministro Edson Fachin, DJe 6/11/2020).



    Passo à análise da alegação de ofensa ao julgamento da ADPF 324. 



    Na ADPF 324, prevaleceu a tese de que “1. É lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada. 2. Na terceirização, compete à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias, na forma do art. 31 da Lei 8.212/1993”. 



    No caso, a despeito da existência de contrato civil firmado entre as partes, foi reconhecida a relação de emprego, em desconformidade com entendimento desta Corte, que admite a validade constitucional de terceirizações ou outras formas de divisão do trabalho.



    Confiram-se trechos do ato reclamado:



    A caracterização da relação jurídica de emprego requer o atendimento concomitante dos elementos normativos elencados nos arts. 2º e 3º da CLT, quais sejam: pessoalidade, habitualidade (ou não eventualidade), subordinação,onerosidade e alteridade, ou seja, que os riscos da atividade desempenhada(econômica ou não econômica) sejam assumidos por outrem, aquele que admite,assalaria e dirige a prestação pessoal de serviço.



    Na legislação brasileira, o contrato de emprego é a regra na prestação de trabalho a outra pessoa, sendo exceção todas as demais modalidades de prestação de serviços, quando não atendido algum dos elementos acima mencionados.



    Por isso, ao admitir a contratação e a prestação de serviços da reclamante, sob a alegação de trabalho autônomo, a reclamada atraiu para si o ônus da prova, nos termos do art. 818, II, da CLT, e 373, II, do CPC, do qual não se desincumbiu, porque as provas constantes nos autos revelaram a existência de vínculo de emprego.



    Com efeito, o elemento “subordinação” (na linguagem da Lei“sob a dependência deste”, art. 3º da CLT) significa a faculdade de o empregador utilizara força de trabalho do empregado, no interesse do empreendimento econômico cujos riscos assumiu. E na visão do empregado é um constante estar sob ordens daquele que detém o empreendimento econômico ou daquele que é o tomador do seu trabalho.



    Além disso, a subordinação é fonte de direitos para ambos contratantes, conferindo ao empregador os poderes de direção, de controle,fiscalizatório e disciplinar.



    [...]



    Passo a análise das provas produzidas.



    [...]



    Nota-se que pelas provas produzidas, elementos caracterizadores da subordinação e do vínculo empregatício, como o controle e fiscalização da jornada de trabalho, metas, punições.



    Por oportuno, a utilização das imagens (“prints”) de conversas extraídas do aplicativo WhatsApp além de não ser vedada pela Lei (CPC, art. 369), no caso dos autos, reveste-se de valor probatório diante das demais provas apresentadas pela parte reclamante (seja documental, seja oral emprestada ou não), porque revela a unidade fática existente no modo de conduzir e realizar os trabalhos nas diversas salas/pontos de vendas e que ratificam as imagens (“prints”) apresentados nos autos, como elementos probatórios válidos.



    Aliás, o depoimento de LUCIANO provou a existência de grupos de WhatsApp em que havia o direcionamento de ordens, definição de horários e cobranças por metas.



    É dizer, as demais provas dos autos ratificam as imagens(“prints”) apresentados – e a impugnação da reclamada não se sustenta.



    Nesse passo, por ser incontroverso a prestação dos serviços, caberia à reclamada WAM BRASIL NEGOCIOS INTELIGENTES LTDA o ônus de comprovara inexistência do vínculo empregatício. Deste modo, pelo simples fato da prova oral restar dividida beneficia a parte autora, corroborando com a tese inicial, nos termos do art. 818, II, da CLT.



    Com efeito, o fato de a reclamante possuir o registro de corretor ou CNPJ não descaracteriza, por si só, a ausência do vínculo de emprego, se presentes os elementos caracterizadores do vínculo nos termos dos arts. 2º e 3º da CLT e pelo princípio da primazia da realidade, forte no art. 9º da CLT.



    Nesse passo, entendo configurada a subordinação na relação de trabalho entre a reclamante e a reclamada WAM COMERCIALIZAÇÃO S.A., não se tratando, portanto, de trabalho autônomo. Lado outro, entendo que restou provada acaracterização da relação de emprego.Logo, não há falar na incidência do art. 442-B da CLT.



    Por oportuno, a reclamada contestou a data de início do contrato informada pelo reclamante na inicial, sob o fundamento de que o contrato teria iniciado em 27/12/2014 (ID. 71a5b69 - Pág. 4).



    Apesar disso, a reclamada não apresentou todo o contrato parcialmente reproduzido no corpo da defesa (ID. 71a5b69 - Pág. 4).



    Contudo, não há nenhum elemento nos autos a demonstrar que o contrato tenha se iniciado em 2004 (ID. 76bd0c2 - fl. 05). 



    Por outro lado, a parte reclamante trouxe aos autos diversos documentos(ID. 9D1734a, fls. 48 e ss) que demonstram a participação do reclamante na venda de cotas imobiliária da reclamada a partir de 29/01/2013 (ID. 9D1734a, fls.49), o que também não foi impugnado especificamente pelas reclamadas.



    Observo que, na hipótese, não foi indicado qualquer exercício abusivo da contratação com a intenção de fraudar a existência de vínculo empregatício.



    Ressalto que a terceirização não enseja, por si só, precarização do trabalho, violação da dignidade do trabalhador ou desrespeito a direitos previdenciários, esse é cerne do decidido na ADPF 324.



    A primazia da liberdade negocial deve ser observada tendo em conta as peculiaridades do caso, em que não apontado vício de vontade na contratação por intermédio de pessoa jurídica.



    Assim, o acórdão reclamado está em descompasso com a orientação desta Corte firmada no julgamento da ADPF 324.



    3. Do exposto, com base no art. 161, parágrafo único, do RISTF, julgo procedente o pedido, para cassar o ato reclamado e determinar que outro seja proferido, em conformidade com o decidido na ADPF 324.



    4. Comunique-se ao órgão reclamado, remetendo-lhe cópia da presente decisão, para que junte ao processo de origem e dê ciência à parte beneficiária da tramitação desta reclamação.



    5. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 13 de setembro de 2024.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente